Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-81.2020.8.11.0102
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-81.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS SARTORI LTDA - CNPJ: 01.895.994/0001-14 (APELADO), EDUARDO SARTORI - CPF: 250.092.499-87 (APELADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), IVO SARTORI - CPF: 477.458.359-68 (APELADO), JACINTO SARTORI - CPF: 145.901.749-87 (APELADO), DARCY SARTORI - CPF: 304.597.379-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão de litispendência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no art. 85, § 3o, I, do CPC. O apelante sustenta a inaplicabilidade do critério percentual sobre o valor da causa, por ausência de proveito econômico, pleiteando a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, diante da subsistência do crédito tributário em outra demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por litispendência não implica cancelamento ou inexigibilidade do crédito tributário, que permanece hígido e exigível em outra demanda.

4. O valor da causa, nessa hipótese, não traduz proveito econômico para a parte executada, de modo que não pode servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária.

5. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, situação que se verifica nos casos de litispendência.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhecem a necessidade de fixação equitativa da verba honorária em hipóteses análogas, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 8o; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.111.389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgInt no REsp 1.889.799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 1.3.2021; TJMT, N.U 0006751-58.2016.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 15.9.2025; TJMT, N.U 1041318-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1023819-76.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000466-81.2020.8.11.0102, que reconheceu a litispendência e, em sede de embargos de declaração, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
, o Estado de Mato Grosso sustenta que, em se tratando de extinção do processo por litispendência, não haveria proveito econômico atrelado ao valor da causa, pois a certidão de dívida ativa permanece hígida e o crédito tributário continua sendo objeto de cobrança judicial.

Defende, assim, a inaplicabilidade do art. 85, § 3o, do CPC e a necessidade de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Ao final, requer a reforma da decisão para que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa (Id 69077953).

Em sede de contrarrazões
, o apelado Eduardo Sartori pugna pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC e a fixação da verba honorária sobre o valor da causa.

Sustenta que a hipótese se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, o qual afasta a possibilidade de fixação por equidade quando houver valor da causa ou proveito econômico expressivo. Invoca ainda precedentes desta Corte e requer o desprovimento do apelo (Id 69108415).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados com base no art. 85, § 3o, do CPC, quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da litispendência.

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado em certidões de dívida ativa, no valor de R$ 611.875,79.

O juízo de primeiro grau reconheceu a litispendência e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando que, diante da natureza da extinção, não há proveito econômico correlacionado ao valor da causa, pois o crédito exequendo permanece exigível em outra demanda. Defende, por isso, a inaplicabilidade do art. 85, § 3o, do CPC e a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A questão, portanto, cinge-se à interpretação sobre a forma adequada de fixação da verba honorária em hipóteses de extinção do feito por litispendência, notadamente diante da subsistência do crédito tributário em execução diversa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por litispendência, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Isso porque, embora se reconheça a sucumbência do ente público, o valor atribuído à causa ou à dívida exequenda não pode servir como parâmetro de fixação da verba, por não traduzir proveito econômico para a parte contrária.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a extinção do processo, em decorrência da litispendência, autoriza a observância da regra do § 8o do art. 85 do CPC/2015, de tal sorte que é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, mediante juízo de apreciação equitativa.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Recurso Especial parcialmente provido.

V - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.111.389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.3.2024, DJe de 14.3.2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade. Precedente.

3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois "a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...]

desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo".

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.889.799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 1.3.2021, DJe de 3.3.2021).

Em diversas ocasiões, este Tribunal já manifestou entendimento semelhante:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de extinção da execução fiscal por litispendência, o crédito tributário permanece exigível em outra demanda, inexistindo proveito econômico mensurável que justifique a fixação dos honorários com base no valor da causa.

4. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de difícil mensuração, como na hipótese de extinção sem resolução do mérito, sendo inaplicável o regramento do § 3o do mesmo artigo.

5. O valor atribuído à causa não representa, nesse contexto, benefício financeiro direto à parte vencedora, uma vez que o crédito tributário continua sendo cobrado em outra execução fiscal, inexistindo cancelamento ou extinção da dívida.

6. A fixação dos honorários em R$ 25.000,00 atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, revelando-se proporcional, razoável e compatível com o grau de zelo técnico, a simplicidade da demanda e o tempo despendido para o serviço.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda.

2. O valor da causa, nessa situação, não traduz proveito econômico direto à parte vencedora, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

3. A atuação processual, simples e restrita à exceção de pré-executividade, sem complexidade jurídica ou necessidade de produção de provas, justifica a fixação equitativa da verba honorária em montante inferior a 1% do valor da causa.”.

(N.U 0006751-58.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.9.2025).

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

4. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a execução fiscal é extinta após a oposição de exceção de pré-executividade, deve-se aplicar o princípio da causalidade, impondo-se ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência também orienta que, em casos de litispendência de execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, pois a extinção não implica proveito econômico para a parte executada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de extinção de execução fiscal por litispendência.”

(N.U 1041318-34.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.

4. A extinção da execução fiscal por litispendência, mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade, não configura causa de elevada complexidade técnica que justifique honorários em patamar superior ao já fixado.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 15.000,00 são adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado em Exceção de Pré-Executividade que resultou na extinção de execução fiscal por litispendência".

(N.U 1023819-76.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Nesse contexto, a aplicação dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC não se mostra adequada, uma vez que o valor da execução extinta não representa vantagem patrimonial do devedor, mas apenas a correção de duplicidade processual.

Deve-se observar, ainda, que a jurisprudência consolidada do STJ, em especial no Tema Repetitivo n. 1.076, admite a fixação da verba honorária por equidade quando o proveito econômico se revela irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, como ocorre na espécie.

Assim, a verba honorária deve ser estabelecida em consonância com os critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Em suma, embora a execução fiscal tenha sido extinta, o crédito exequendo no valor de R$ 611.875,79 permanece plenamente exigível em outra demanda, não havendo que se falar em proveito econômico mensurável em favor dos executados, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Desse modo, com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor da execução fiscal, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a tese do apelante quanto à forma de fixação dos honorários, razão pela qual arbitro-os, por equidade, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025